Tribunal: TJBA
Processo: 8001949-81.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001949-81.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: ANA ALICE MELO ALEXANDRE DE CARVALHO e outros (21) Advogado(s):CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO, JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. LEI Nº 9.870/1999. PLANILHAS DE CUSTOS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA BASE DE REAJUSTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivos os reajustes aplicados nos anos de 2023, 2024 e 2025, reconhecer a legitimidade do reajuste de 2022, determinar a adequação das mensalidades pagas pelos autores com base em critério uniforme de recálculo e condenar a ré à devolução, em dobro, dos valores cobrados em excesso. A sentença foi integrada em embargos de declaração para esclarecer a metodologia de cálculo e limitar a restituição às cobranças realizadas a partir de 11.02.2020 (IDs 97930996 e 97931011). Na apelação (ID 97931016), a recorrente suscitou preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, litispendência, ausência de interesse de agir, julgamento ultra petita, prescrição, ilegitimidade ativa e impugnação à gratuidade de justiça, além de pugnar, no mérito, pela validade dos reajustes e pelo afastamento da repetição em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 7 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há litispendência parcial quanto a determinadas autoras e exercícios específicos; (iii) determinar se os autores possuem interesse de agir para revisão da base de cálculo das mensalidades e para restituição de indébito; (iv) definir se a sentença extrapolou os limites da demanda ao adotar a mensalidade de 2018 como parâmetro de recálculo; (v) estabelecer a incidência da prescrição sobre a pretensão revisional e restitutória; (vi) determinar a legitimidade ativa dos autores para repetição do indébito e a subsistência da gratuidade de justiça; (vii) definir se os reajustes de 2023, 2024 e 2025 observaram os requisitos da Lei nº 9.870/1999, se cabe uniformização da base de reajuste e qual o regime de restituição dos valores cobrados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa porque, após o despacho que intimou as partes a especificarem provas, a ré requereu prova testemunhal e documental suplementar, mas a controvérsia permaneceu centrada na análise das planilhas de custos e de sua conformidade com a Lei nº 9.870/1999, matéria de natureza predominantemente documental e jurídica. A prova testemunhal indicada pela apelante não se mostra apta a suprir a ausência de demonstração técnica e documental da composição dos reajustes, porque a legalidade dos aumentos depende da correlação objetiva entre custos de pessoal e custeio e os percentuais aplicados, o que deve constar das planilhas e documentos contábeis apresentados pela própria instituição. 4. Há litispendência parcial porque a tabela apresentada na apelação (ID 97931016) evidencia a existência de demandas anteriormente ajuizadas por algumas autoras para discutir os mesmos reajustes anuais de 2023 e 2024, configurando a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Impõe-se, assim, a extinção sem resolução do mérito dos pedidos coincidentes, especificamente quanto às autoras Ana Alice Melo Alexandre de Carvalho, Beatriz de Carvalho e Sá Alves da Cruz e Marina de Carvalho e Sá Alves da Cruz em relação ao reajuste de 2023, e quanto às autoras Beatriz Baladi de Alencar, Giovanna Lino Gonçalves, Letícia Vitória Marques de Souza Nunes Soares e Rita de Cássia Campos Carvalho em relação ao reajuste de 2024. A litispendência não alcança os demais períodos e autores, porque o próprio acórdão delimita a extinção apenas aos exercícios já submetidos a outras ações, preservando a discussão quanto aos reajustes diversos, inclusive o de 2025. 5. Todos os autores possuem interesse de agir para revisar a metodologia de formação da mensalidade, ainda que alguns tenham ingressado no curso em 2024 ou 2025, uma vez que a controvérsia não se restringe ao reajuste imediatamente suportado, mas à base histórica da mensalidade, formada por aumentos sucessivos que se projetam sobre o valor vigente à época do ingresso. A limitação subjetiva e temporal da restituição do indébito constitui matéria de mérito e de liquidação, e não ausência de interesse processual, porque o dispositivo sentencial, integrado nos embargos de declaração (ID 97931011), restringe a devolução aos valores cobrados em excesso, exigindo apuração individualizada de quem efetivamente suportou cada cobrança indevida. 6. A adoção da mensalidade-base de 2018 não configura julgamento ultra petita, porque a petição inicial, tal como compreendida no voto, veicula pedido amplo de declaração de ilegalidade dos reajustes de 2024 e anteriores, e a depuração da cadeia de aumentos sucessivos exige a identificação de um marco inicial não contaminado para recompor a evolução contratual, sendo 2018 o primeiro ano do curso. 7. A pretensão revisional da base de cálculo não se sujeita à prescrição do fundo de direito em relação contratual de trato sucessivo, porque a lesão se renova a cada cobrança mensal que incorpora reajuste tido por abusivo. A pretensão restitutória, porém, submete-se ao prazo quinquenal, razão pela qual a decisão integrativa em embargos de declaração (ID 97931011) limitou a devolução aos valores pagos a maior a partir de 11.02.2020, em consonância com a data do ajuizamento da ação. 8. Os autores têm legitimidade ativa para pleitear repetição do indébito, ainda que os contratos indiquem terceiros como responsáveis financeiros, porque o aluno é o destinatário final do serviço educacional e figura como titular da relação de consumo discutida em juízo. 9. A gratuidade de justiça deve ser revogada porque, após a impugnação da apelante e o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência sob pena de revogação (ID 98944287), os autores limitaram-se a requerer a manutenção do benefício sem juntar documentos comprobatórios (ID 99853667). 10. A Lei nº 9.870/1999 exige a apresentação de planilha de custos apta a demonstrar, de forma clara e discriminada, a variação das despesas de pessoal e de custeio, nos moldes regulamentados pelo Decreto nº 3.274/1999, o que não foi observado, comprometendo a transparência e a verificabilidade dos índices aplicados. 11. A planilha referente ao ano de 2025 (ID 97929097) revela-se genérica e insuficiente, por não evidenciar a correlação direta entre os custos específicos do curso de Medicina e o reajuste de 9,99%, descumprindo o dever de informação adequada e detalhada imposto pela legislação consumerista. 12. A análise do conjunto probatório demonstra que apenas o reajuste de 2022 (8,25%) foi devidamente justificado, ao passo que os aumentos de 2023 (11,43%), 2024 (7,44%) e 2025 (9,99%) não encontram respaldo técnico idôneo, razão pela qual foram corretamente reduzidos para 5,93%, 3,71% e 4,77%, respectivamente, conforme delimitado na sentença e em sua decisão integrativa (IDs 97930996 e 97931011). 13. A própria tese recursal (ID 97931016) indica a inclusão de investimentos, aquisições, expansão de campus, locações e outros custos administrativos na composição dos reajustes, sem a devida individualização ou demonstração de vinculação direta com o custeio ordinário da atividade educacional. 14. A expressão legal “variação de custos a título de pessoal e de custeio” deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo, de forma automática, despesas de capital ou investimentos estruturais, especialmente quando se pretende repassar integralmente ao consumidor, em um único período, encargos que produzem efeitos econômicos de longa duração. 15. A ausência de planilha completa e estruturada nos termos do Decreto nº 3.274/1999, aliada à falta de demonstração específica da repercussão dos custos em cada exercício, impede a validação dos reajustes com base em alegações genéricas de compatibilidade com índices inflacionários, como o IGP-M, mencionado na apelação. 16. A autonomia administrativa e financeira das instituições de ensino não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem dispensa o cumprimento do dever de transparência, sendo legítimo o controle judicial quando não comprovada a regularidade dos critérios de reajuste. 17. Diante da ausência de demonstração idônea da variação dos custos, a utilização do INPC como parâmetro substitutivo mostra-se medida adequada para recomposição do valor da moeda, resultando nos percentuais de 5,93% (2023), 3,71% (2024) e 4,77% (2025). 18. A equiparação integral das mensalidades entre todos os alunos do curso não se impõe, considerando a possibilidade de variações legítimas decorrentes de fatores individualizados, como semestre de ingresso, estrutura curricular, concessão de bolsas ou condições contratuais específicas. 19. Não obstante, a evolução do valor das mensalidades deve observar critério uniforme quanto à base de cálculo, adotando-se como referência a mensalidade vigente em dezembro de 2018, sobre a qual incidem, sucessivamente, os percentuais de reajuste reputados legítimos para os anos subsequentes. 20. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo devida na forma simples para cobranças realizadas até 30.03.2021 e em dobro para aquelas efetuadas após essa data. IV. DISPOSITIVO 21. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 18, 141, 240, 337, § 2º, 355, I, 370, 373, II, 485, V, 492, 931, 1.022, II. CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único. CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º. CF/1988, art. 207. Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§ 1º, 3º e 4º, e 2º. Decreto nº 3.274/1999. Regimento Interno do Tribunal, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. TJBA, Apelação Cível nº 8003327-43.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 01.03.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8005937-81.2023.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 12.12.2023. TJBA, Apelação Cível nº 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 29.04.2022. STF, ADI nº 6.191. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001949-81.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e como apelados ANA ALICE MELO ALEXANDRE DE CARVALHO e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 05/BI-238